Tribunal: TJPA
Processo: 0026420-12.2018.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-06-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0026420-12.2018.8.14.0401

APELANTE: WASHINGTON LUIZ DA PAIXAO NETO, KALEU NASCIMENTO DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0026420-12.2018.814.0401

COMARCA DE ORIGEM: 4ª VARA CRIMINAL DE BELÉM/PA

1º APELANTE: KALEU NASCIMENTO DA SILVA

DEFENSORIA PÚBLICA: REINALDO MARTINS JUNIOR

2º APELANTE: WASHINGTON LUIZ DA PAIXÃO NETO

ADVOGADO PARTICULAR: RONDINELLY MAIA ABRANCHES GOMES, OAB/PA Nº 23.364

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO (ARTIGO 157, §2º, II C/C §2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL).

RECURSO DE KALEU NASCIMENTO DA SILVA

DA ABSOLVIÇÃO EM RAZÃO DA

ILEGALIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL (ARTIGO 226 DO CPP).
DESPROVIMENTO.
AS FORMALIDADES DE QUE CUIDA O ARTIGO 226 DO CPP SÓ SÃO EXIGÍVEIS QUANDO POSSÍVEL A SUA REALIZAÇÃO, NÃO SENDO CAUSA DE NULIDADE A SUA FALTA.
EM RECENTES JULGADOS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, FOI PROPOSTA NOVA INTERPRETAÇÃO AO ARTIGO 226, DO CPP, NO SENTIDO DE DAR VALIDADE AO R
ECONHECIMENTO INFORMAL DO ACUSADO COMO MEIO DE PROVA NO PROCESSO PENAL, DESDE QUE ELE SEJA
CONFIRMADO
EM JUÍZO, SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA E SEJA
CORROBORADO
COM OUTROS MEIOS DE PROVAS, CONFORME O CASO DOS AUTOS. SENTENÇA CONDENATÓRIA PROLATADA, ONDE A VÍTIMA É CATEGÓRICA EM RECONHECER O ACUSADO LOGO EM SEGUIDA À PRÁTICA DO CRIME, BEM COMO EM JUÍZO COMO O AUTOR DO ROUBO PERPETRADO.

RECURSO DE WASHINGTON LUIZ DA PAIXÃO NETO

DA REDUÇÃO DO PATAMAR DE 2/3 PARA 1/3 EM RELAÇÃO A MAJORANTE DO USO DE ARMA DE FOGO.
TESE REJEITADA.
A PREVISÃO LEGAL DO ARTIGO 157, §2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL, CONSTA QUE A PENA DEVE AUMENTAR EM 2/3 SE A VIOLÊNCIA OU AMEAÇA É EXERCIDA COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO. LOGO, A SENTENÇA DEVE SER MANTIDA QUANTO A FRAÇÃO DA MAJORANTE DO USO DE ARMA DE FOGO APLICADO.

PEDIDOS COMUNS PARA AMBOS OS APELANTES

1.
DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
. TESE NÃO ACOLHIDA.
A PROVA COLHIDA NO CURSO DA INSTRUÇÃO, NÃO DEIXA DÚVIDA A RESPEITO DA PRESENÇA DAS ELEMENTARES DA CONDUTA TIPIFICADA NO ARTIGO 157, §2º, II E §2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL, ATRAINDO A CONFIRMAÇÃO DO DECRETO CONDENATÓRIO.
NOS CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO, A PALAVRA DA VÍTIMA REVESTE-SE DE RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO, NOTADAMENTE QUANDO CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA.
OS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE SÃO MEIOS IDÔNEO E SUFICIENTE PARA A FORMAÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO, QUANDO EM HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS, E COLHIDOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. MANTIDA A SENTENÇA CONDENATÓRIA.

2. DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL.
PROVIMENTO.
É POSSÍVEL CONSTATAR-SE A UTILIZAÇÃO DE FÓRMULAS GENÉRICAS INERENTES AO PRÓPRIO TIPO PENAL, OU AVALIAÇÕES SUBJETIVAS QUE NÃO ENCONTRAM RESPALDO FÁTICO-PROBATÓRIO NOS AUTOS. A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NOTABILIZOU O ENTENDIMENTO DE QUE O AUMENTO DA PENA-BASE EM VIRTUDE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS
DESFAVORÁVEIS (ART. 59 CP) DEPENDE DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E ESPECÍFICA QUE EXTRAPOLE
OS ELEMENTOS INERENTES AO TIPO PENAL, O QUE NÃO OCORREU NO CASO CONCRETO. JUIZ VALOROU SEM FUNDAMENTO AS CIRCUNSTÂNCIAS DA CULPABILIDADE, MOTIVOS, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME, RAZÃO PELA QUAL MERECE ACOLHIDA O PLEITO DOS APELANTES, PORQUANTO INJUSTA SE MOSTRA A REPRIMENDA QUE LHE FORAM APLICADAS, MERECENDO REPARO A SENTENÇA ORA OBJURGADA.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA QUANTO O APELANTE
KALEU NASCIMENTO DA SILVA
:

1ª FASE: PENA-BASE FIXADA EM 04 (QUATRO) ANOS E 10 (DEZ) DIAS-MULTA.
2ª FASE
: AUSENTE CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES, PORÉM PRESENTE A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA, INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231 DO STJ, ASSIM, MANTENHO A PENA INTERMEDIÁRIA NO MESMO PATAMAR FIXADO NO ESTÁGIO ANTERIOR.
3ª FASE
: AUSÊNCIA DE CAUSAS DE DIMINUIÇÃO DE PENA, PORÉM PRESENTE A CAUSA DE AUMENTO, REFERENTE AO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO (ARTIGO 157, §2º, II E §2º-A, I, DO CP), RAZÃO PELA QUAL AUMENTO EM 2/3, TORNANDO-A EM
06 (SEIS) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO, ALÉM DE 16 (DEZESSEIS) DIAS-MULTA.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA QUANTO O APELANTE
WASHINGTON LUIZ DA PAIXÃO NETO
:

1ª FASE: PENA-BASE FIXADA EM 04 (QUATRO) ANOS E 10 (DEZ) DIAS-MULTA.
2ª FASE
: AUSENTE CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES OU ATENUANTES, ASSIM, MANTENHO A PENA INTERMEDIÁRIA NO MESMO PATAMAR FIXADO NO ESTÁGIO ANTERIOR.
3ª FASE
: AUSÊNCIA DE CAUSAS DE DIMINUIÇÃO DE PENA, PORÉM PRESENTE A CAUSA DE AUMENTO, REFERENTE AO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO (ARTIGO 157, §2º, II E §2º-A, I, DO CP), RAZÃO PELA QUAL AUMENTO EM 2/3, TORNANDO-A EM
06 (SEIS) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO, ALÉM DE 16 (DEZESSEIS) DIAS-MULTA.
DETRAÇÃO PENAL E CUMPRIMENTO DA PENA A SEREM REALIZADOS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.

Recursos CONHECIDOS e PARCIALMENTE PROVIDOS. Alterando as penas dos apelantes para 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, além de 16 (dezesseis) dias-multa no Regime Semiaberto.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
dos recursos e no mérito
dar-lhes parcial provimento
, nos termos do voto da Relatora.

15ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia 05 de junho de 2023, e término no dia 14 de junho de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 14 de junho de 2023.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de
Apelação Penal
interpostos por
KALEU NASCIMENTO DA SILVA
e
WASHINGTON LUIZ DA PAIXÃO NETO
por intermédio da Defensoria Pública e Advogado Particular, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da 4ª Vara Criminal de Belém/PA
(ID nº 12186286) que condenou igualmente os apelantes às penas de
06 anos e 10 meses de reclusão, além de 55 dias-multa, no regime Semiaberto e 08 anos de reclusão, além de 90 dias-multa, no regime Semiaberto
, respectivamente.

Narrou à denúncia
(fls. 07/09, ID nº 12186198), em síntese,
que no dia 15/11/2018, por volta de 20:30 horas, a vítima Glauber Campos Tavares seguia a pé a caminho do Banco Bradesco, no bairro da Cidade Velha, quando foi abordado pelo acusado Kaleu que, portando uma arma de fogo, logo exigiu que a vítima entregasse o aparelho celular.

A vítima então travou luta corporal com Kaleu, porém foi surpreendido por outro homem, também armado, que apontou a arma para a cabeça do ofendido e disse: “entrega essa porra de celular, senão tu vais morrer!”. A vítima então consentiu, destacando em sede policial que, ao todo, eram três homens que faziam parte da empreitada criminosa, sendo um deles o também denunciado Washington.

Após a subtração, o ofendido Glauber acabou por seguir dois dos assaltantes, até que estes chegaram em uma casa abandonada perto do Portal da Amazônia. Assim, posteriormente, guardas municipais chegaram ao local e realizaram a prisão dos ora denunciados, com o aparelho celular e uma arma de fogo sendo encontrados em poder do primeiro.

Perante a autoridade policial a vítima reconheceu os acusados como os responsáveis pelo roubo que sofrera.
Por essa razão o acusado foi denunciado pelo delito descrito no artigo 157, §2º, II, e §2º-A, I, do Código Penal.

Em razões recursais
(fls. 349/357, ID nº 12186291), o recorrente WASHINGTON LUIZ DA PAIXÃO NETO pugnou pela absolvição por insuficiência de provas, e, subsidiariamente, pela redução para fração de 1/3 em relação à majorante do uso de arma de fogo, bem como pelo direcionamento da pena-base ao mínimo legal.

Em razões recursais
(fls. 374/378, ID nº 12186296), o recorrente KALEU NASCIMENTO DA SILVA pugnou pela absolvição por insuficiência de provas, e, absolvição em razão da desobediência do artigo 226 do CPP, subsidiariamente, pelo direcionamento da pena-base ao mínimo legal.

Em sede de contrarrazões
(fls. 380/385, ID nº 12186298), quanto ao acusado KALEU NASCIMENTO DA SILVA, o Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
parcial
provimento
, por ser necessária a reanálise das circunstâncias judiciais, de modo a ser fixada a pena-base legalmente justa
.

Em sede de contrarrazões
(fls. 397/401, ID nº 12186300), quanto ao acusado WASHINGTON LUIZ DA PAIXÃO NETO, o Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
parcial
provimento
, por ser necessária a reanálise das circunstâncias judiciais, de modo a ser fixada a pena-base legalmente justa
.

Nesta instância superior
(fls. 414/420, ID nº 12639675), quanto o acusado WASHINGTON LUIZ DA PAIXÃO NETO, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
provimento parcial,
para que sejam reformadas as circunstâncias judiciais
“culpabilidade”, “motivos”, “circunstâncias” e “consequências”
.

No mesmo sentido,

nesta instância superior
(fls. 423/430, ID nº 12656905), quanto o acusado KALEU NASCIMENTO DA SILVA, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
provimento parcial,
para que sejam reformadas as circunstâncias judiciais
“culpabilidade”, “motivos”, “circunstâncias” e “consequências”
.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Os presentes recursos de Apelação objetivam a reforma da sentença penal condenatória, postulando a defesa de Washington Luiz da Paixão Neto pela
absolvição por insuficiência de provas bem como pela redução da fração de 2/3 para 1/3 em relação à majorante do uso de arma de fogo, e, por fim, pela redução da pena-base ao mínimo legal
. Já a defesa de Kaleu Nascimento da Silva requereu a absolvição por insuficiência de provas e a absolvição, tendo em face a desobediência do artigo 226 do CPP e a pena-base no mínimo legal.

Não havendo preliminar, passo adentro ao mérito da pretensão recursal.

RECURSO DE KALEU NASCIMENTO DA SILVA

DA ABSOLVIÇÃO EM RAZÃO DA ILEGALIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL (ARTIGO 226 DO CPP).

A Defensoria Pública sustenta que o juízo não observou a forma-garantia do artigo 226, do Código de Processo Penal, razão pela qual, não tendo ocorrido o reconhecimento de pessoa, mas simples apontamento insuficiente da suposta autoria delitiva, a condenação é medida que não merece prosperar.

Adianto que não acolho o pedido da Defesa.

A tese da nulidade do reconhecimento pessoal do paciente pela inobservância estrita do artigo 226 do CPP não é pacífica no Superior Tribunal de Justiça, havendo divergência acerca do tema.

Uma corrente entende que a inobservância estrita do art. 226 do CPP é causa de nulidade absoluta. A outra corrente vai no sentido de que o referido artigo é uma recomendação legal, devendo ser observado todo contexto fático-probatório que envolve o caso concreto, sendo sua inobservância causa de irregularidade.

Entendo que apesar da divergência, não se trata de causa de nulidade absoluta, mas de irregularidade.

Em recentes julgados pelo Superior Tribunal de Justiça, foi proposta nova interpretação ao artigo 226, do CPP, no sentido de dar validade ao r
econhecimento informal do acusado como meio de prova no processo penal, desde que ele seja
confirmado
em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e seja
corroborado
com outros meios de provas, conforme o caso dos autos.

Extrai-se da prova oral, que o réu já era conhecido da vítima pelo fato de já haver lhe assaltado anos atrás, sendo preso no mesmo dia do roubo, após ter praticado a ação. Ademais, a própria vítima, e seu irmão que estava juntamente com a mesma na bicicleta, reconheceram o acusado como autor do delito, não havendo qualquer dúvida de que foi este o indivíduo que praticou o delito descrito na exordial acusatória. Portanto, resta inexistente dúvidas a respeito da materialidade do crime e da pessoa do acusado como autor do roubo.

Destaco Jurisprudências acerca do assunto:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE E DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. RECONHECIMENTO DE PESSOAS. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DETRAÇÃO PENAL. ART. 387, § 2º, DO CPP. REGIME INICIAL FECHADO FIXADO EM RAZÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. POSSIBILIDADE. IRRELEVÂNCIA DO DESCONTO DO PERÍODO DE PRISÃO CAUTELAR. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO
. 1. A jurisprudência desta Corte Superior havia se consolidado no sentido de que "as disposições contidas no art. 226 do Código de Processo Penal configuram uma recomendação legal, e não uma exigência absoluta, não se cuidando, portanto, de nulidade quando praticado o ato processual (reconhecimento pessoal) de forma diversa da prevista em lei" (AgRg no AREsp n. 1.054.280/PE, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, DJe de 13/6/2017). Era assente, ainda, que o reconhecimento do acusado por fotografia em sede policial, desde que ratificado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, constituía meio idôneo de prova apto a fundamentar até mesmo uma condenação. 2. Recentemente, no entanto, a Sexta Turma desta Corte, no julgamento do HC n. 598.886 (Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, DJe de 18/12/2020, revisitando o tema, propôs nova interpretação do art. 226, do CPP, para estabelecer que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa". 3. Após aprofundamento da reflexão sobre o tema, com base em uma compreensão do processo penal de matiz garantista voltada para a busca da verdade real de forma mais segura e precisa, este Superior Tribunal firmou o entendimento de que o reconhecimento fotográfico serve como prova apenas inicial e deve ser ratificado por reconhecimento presencial, assim que possível. E, no caso de uma ou ambas as formas de reconhecimento terem sido efetuadas, em sede inquisitorial, sem a observância (parcial ou total) dos preceitos do art. 226, do CPP e sem justificativa idônea para o descumprimento do rito processual, ainda que confirmado em juízo, o reconhecimento falho se revela incapaz de permitir a condenação, como regra objetiva e de critério de prova, sem corroboração do restante do conjunto probatório, produzido na fase judicial. 4. Na espécie, o Tribunal de origem concluiu que as provas dos autos permitem se chegar a um juízo de certeza de que o recorrente é um dos autores do crime imputado, apontando, para tanto, não apenas o incisivo reconhecimento fotográfico realizado pela vítima na fase inquisitiva e integralmente ratificado na fase judicial, mas outras circunstâncias do caso concreto, como (i) a localização pela autoridade policial, logo após o crime, e com o motor ainda quente, da motocicleta identificada pela vítima (que anotou a placa durante a perseguição) como sendo aquela por ele utilizada para dar cobertura à fuga dos comparsas; (ii) a propriedade da motocicleta confirmada pelo Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo - CRLV, o qual atesta que a motocicleta reconhecida pela vítima efetivamente pertence ao recorrente; (iii) as declarações prestadas pelo réu, ao ser interrogado em ambas as fases da persecução penal, no sentido de que não emprestou o veículo a qualquer outra pessoa na data do crime; (iv) o depoimento da testemunha, autoridade policial responsável pela diligência, na fase judicial, segundo o qual, ao localizar a motocicleta cuja placa foi informada pela vítima, essa estava "com o motor ainda muito quente" e que "tanto o veículo quanto o apelante foram reconhecidos pela vítima" (e-STJ fl. 277). 5. Com efeito, in casu, a condenação se baseia não apenas nas declarações da vítima, que teria reconhecido o réu por fotografia na fase inquisitiva - em que pese a identificação não tenha observado o procedimento previsto no art. 226, do CPP -, e confirmado a identificação na fase judicial, mas também em outros elementos de prova que corroboraram o referido depoimento. Nesse contexto, tendo a Corte local asseverado existirem provas da prática do delito de roubo pelo recorrente, utilizando-se não apenas do reconhecimento, mas de outras circunstâncias concretas descritas no acórdão, desconstituir tal premissa para acolher a pretensão defensiva de absolvição, com base na alegada insuficiência de provas, demandaria necessariamente aprofundado revolvimento do conjunto fático-probatório, providência vedada em sede de recurso especial. Incidência da Súmula n. 7/STJ. (...)
(AgRg no REsp 1952655/MT, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 04/10/2021).

APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. 1. PRELIMINAR DE NULIDADE DE RECONHECIMENTO DO APELANTE. (ART. 226 DO CPP). REJEIÇÃO
. As formalidades de que cuida o art.226 do CPP só são exigíveis quando possível a sua realização, não sendo causa de nulidade a sua falta. Segundo a mais atual doutrina e jurisprudência, quando o reconhecimento se reverter de toda cautela necessária e estiver em harmonia com os demais elementos probatórios constantes do processo, dispensável se tornam determinadas formalidades. (precedentes). Rejeito a preliminar. 2. MÉRITO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RES FURTIVA ENCONTRADA NA POSSE DO RÉU. A materialidade e autoria delitiva do crime restaram plenamente comprovadas pelas provas colhidas nos autos, onde a vítima e testemunha apresentaram relatos harmônicos e coerentes, reconhecendo de forma segura o réu como sendo um dos autores do roubo descrito na denúncia, restando apto a embasar o decreto condenatório. 2.1 PLEITO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE PELO USO DE ARMA. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que é desnecessária a apreensão e perícia da arma para a imposição da majorante do art. 157, § 2º, inciso I
(TJPA, Acórdão nº 6616901, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 27/09/2021, Publicado em 05/10/2021).

Assim, sabe-se que
os reconhecimentos são meios de prova, tanto quanto a confissão, os documentos, as testemunhas, a perícia e outros elementos. Além disso, sabe-se que o magistrado julga por meio das provas em seu conjunto e não pelas suas individualidades.

RECURSO DE WASHINGTON LUIZ DA PAIXÃO NETO

DA REDUÇÃO DO PATAMAR DE 2/3 PARA 1/3 EM RELAÇÃO A MAJORANTE DO USO DE ARMA DE FOGO.

A Defesa do acusado pleiteia a diminuição da fração de aumento referente a majorante do uso de arma de fogo, alegando que deve ser aplicada no mínimo de 1/3, uma vez que o apelante não possui antecedentes criminais e tendo o magistrado aplicado em 2/3.

Tal pedido não deve prosperar, tendo em vista a previsão legal do artigo 157, §2º-A, I, do Código Penal, onde consta que a pena deve aumentar em 2/3 se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo.

Logo, a sentença deve ser mantida no que se refere ao
quantum
da majorante do uso de arma de fogo aplicado.

PEDIDOS COMUNS PARA AMBOS OS APELANTES

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
.

No que tange ao pedido de Absolvição, adianto que
rejeito
a alegação em comento, ficou evidente durante a instrução processual que
materialidade
e
autoria,
foram consubstanciadas pelo Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto, pelo Auto de Entrega, bem como pelas declarações da vítima e testemunhas prestados em sede policial, os quais foram confirmados em juízo.

Analisando o conteúdo dos depoimentos prestados p ela vítima e testemunhas, todas elas compromissadas na forma da lei, sobressai de maneira coesa e harmônica que os apelantes mediante violência e grave ameaça, subtraíram o aparelho celular da vítima. Trago à baila, para melhor compreensão dos fatos sob exame, trecho dos depoimentos da vítima e policiais militares.

A vítima GLAUBER CAMPOS TAVARES, em juízo narrou:

Que estava na Orla no dia dos fatos, quando foi abordado por três indivíduos, dois deles estavam armados tendo lhe ameaçado exigido o celular. O depoente esclarece que bateu na arma de um deles e em seguida entregou o celular e fugiram, GLAUBER fez sinal para uma viatura para qual relatou o ocorrido e foram seguindo os indivíduos até os encontrarem em uma viela onde os policiais os prenderam, levaram-lhes para Seccional de São Brás onde o depoente fez Boletim de Ocorrência e lhe devolveram seu celular. Relata ainda, que reconheceu os acusados quando foram presos.

As testemunhas REGINALDO DA COSTA AMARAL ANTONIO GUEDES DE MEDEIROS JUNIOR e JOSINEI DA SILVA IPIRANGA, policiais militares, narraram em juízo:

Que estavam na viatura na cidade velha, quando a viatura do portal da Amazônia pediu apoio pois havia três indivíduos armados que tinham efetuado assalto e adentrado em uma vila. Os depoentes se deslocaram até o local e em diligências encontraram dois dos suspeitos no quintal de uma casa, e na posse de KALEU foram encontrados o celular da vítima e uma arma de fogo. A vítima estava do lado de fora da casa aguardando, momento em que reconheceu os acusados como autores do crime e disse que eram três, mas um deles conseguiu fugir. Imediatamente todos foram levados à delegacia.

No interrogatório, o apelante KALEU NASCIMENTO SILVA
confessou a prática delitiva e isentou o denunciado Washington Luiz de qualquer participação no evento criminoso.

Já o acusado WASHINGTON LUIZ DA PAIXÃO NETO, negou a prática delitiva.

Vê-se que a versão apresentada pelos acusados, apesar de estar em consonância com o seu direito constitucional à autodefesa e ao contraditório, não encontra maior credibilidade, uma vez que se trata de elemento isolado e contraditório frente às demais provas presentes nos autos.

Quanto ao
depoimento da vítima, este se apresentou coerente e harmônico, descrevendo com detalhes toda a dinâmica dos fatos, tendo ela reconhecido os infratores na fase policial e corroborado o reconhecimento na fase judicial. Diante desse contexto, nota-se que os elementos obtidos durante a fase do inquérito foram satisfatoriamente ratificados pelas provas angariadas em juízo, em razão dos depoimentos harmônicos prestados pelos policiais e pela vítima, bem como do reconhecimento por ela realizado.

Impende assinalar, por oportuno, que, nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, quando firme e coerente, reveste-se de relevante valor probatório, notadamente quando corroborada por outros elementos de prova, como é o caso dos autos.

Apelação criminal.
Roub
o
.
Falsa identidade
. Conjunto probatório harmônico.
Depoiment
o
dos policiais
. Firme reconhecimento da vítima. Os depoimentos dos policiais têm validade suficiente para fundamentar a sentença condenatória, mormente quando submetidos ao crivo do contraditório e corroborados com o restante do conjunto probatório colacionado aos autos. É inviável o acolhimento do pleito absolutório se a materialidade e a autoria do crime de
roub
o
encontram-se sobejamente demonstradas pelo acervo probatório, notadamente a firme palavra da vítima e das testemunhas, bem como o reconhecimento por elas realizado na fase extrajudicial e corroborado em juízo. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima reveste-se de relevante valor probatório, notadamente quando corroborada por outros elementos de prova.
(TJ-RO, APL 0001936-28.2020.822.0501, Relator Juiz Jorge Leal – em substituição ao Desembargador Valter de Oliveira – 1ª Câmara Criminal, julgado em 25/03/2021, publicado em 05/04/2021).

Em contrapartida, as versões apresentadas pelas testemunhas policiais militares são coerentes e seguras, pois todos disseram em juízo que efetuaram a prisão em flagrante dos acusados, sendo o celular da vítima e a arma de fogo utilizada no crime encontrada em poder de KALEU, os quais foram apontados pela vítima como dois dos três indivíduos que lhe assaltou.

Esclareço que o depoimento prestado por policial é revestido de validade e credibilidade, pois além de ostentar fé pública, na medida em que provém de agente público no exercício de sua função, fora prestado mediante compromisso legal. Aliás, é bem sabido que não furta a lei validade ao depoimento do policial, tanto que não o elenca entre os impedidos ou suspeitos, não o dispensa do compromisso de dizer apenas a verdade, nem o poupa dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos. Releva salientar que não há nos autos qualquer motivo que indique a existência de vícios no depoimento prestado pelo policial, razão pela qual não só podem como devem ser levados em consideração pelo magistrado como elemento de convencimento, consoante orienta nossa Jurisprudência:

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, § 2º, INCISOS I e II DO CPB. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS. RECONHECIMENTO FEITO PELA VÍTIMA EM SEDE POLICIAL. CREDIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE ROUBO TENTADO. AUSÊNCIA DE POSSE TRANQUILA DA RES FURTIVA. INOCORRÊNCIA. RÉU EM FUGA. DECOTE DA MAJORANTE RELATIVA AO CONCURSO DE AGENTES. IMPROCEDÊNCIA. LIAME SUBJETIVO E DIVISÃO DE TAREFAS ENTRE OS AGENTES. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. TESE NÃO ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Não procede a tese de insuficiência probatória quando a autoria e a materialidade do fato estão sobejamente evidenciadas pelos depoimentos colhidos em sede judicial, aliados ao reconhecimento feito pela vítima em sede policial, elementos estes que, analisados conjuntamente, não deixam dúvidas acerca de sua culpabilidade. Mister frisar que, em sede de crimes patrimoniais, cometidos normalmente na clandestinidade, tem prevalecido o entendimento de que a palavra da vítima é de extrema relevância probatória à demonstração das circunstâncias em que ocorreu a subtração, desde que em consonância com os elementos probatórios dos autos, como ocorre no presente caso.
(TJ-PA, Acórdão nº 8977216, Relatora VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 04/04/2022, Publicado em 12/04/2022).

Como se vê, farta é a prova a consubstanciar a edição do decreto condenatório em desfavor do apelante.

Assim, percebe-se que todas as provas dos autos apontam os recorrentes como os autores do delito em tela, não havendo dúvida alguma quanto a sua materialidade e quanto a sua autoria. Andou bem o magistrado ao prolatar o édito condenatório, não merecendo censura a sua decisão e nem porque se falar em absolvição pela aplicação do princípio do
in dubio pro reo.

Via de efeito, não se pode alegar
insuficiência de provas,
tal afirmação se mostra absolutamente inverossímil. Desse modo, andou bem o juízo
a quo
ao assentar no édito condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do delito tipificado no código penal, conferindo validade aos depoimentos prestados em Juízo.

A aplicação do
In Dubio pro reo
somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte do apelante.

Destaco o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, a respeito do assunto, preleciona: “Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo”.

Vale ressaltar que nossa legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica adstrito a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas. Nos termos do artigo 381, III, do CPP, assim a sentença somou os motivos de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado.

Destaco jurisprudência acerca do assunto:

APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ROUBO. AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ACERVO PROBATÓRIO COESO. PALAVRA DOS POLICIAIS. VALOR PROBATÓRIO. AMEAÇA. CRIME FORMAL. DOLO CONFIGURADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. NÃO CABIMENTO
. I. Mantém-se a condenação quando as declarações da vítima firmes da vítima, colhidas na fase extraprocessual, são corroboradas pelo depoimento judicial dos agentes de polícia e pela confissão parcial do réu, tudo a demonstrar a prática dos crimes de roubo e ameaça. II. Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.

[...]
omissis
. V. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TJDF; APR 00026.10-56.2020.8.07.0005; Ac. 142.4789; Terceira Turma Criminal; Relª Desª Nilsoni de Freitas; Julg. 19/05/2022; Publ. PJe 31/05/2022).

Assim, o pedido de absolvição do apelante não merece prosperar, posto que ficou sobejamente demonstrada a responsabilidade penal dos apelantes pelo crime de roubo qualificado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo.

2. DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL.

O pedido de reanálise da dosimetria da pena se fundamenta na alegação defensiva de não ter sido fixada a pena-base de forma escorreita pelo magistrado sentenciante.

Adianto que
acolho
o pedido em questão.

Por essa razão, passo a analisar a dosimetria da pena.

Para os apelantes a sentença fixou as penas-base em 05 (cinco) anos de reclusão, além de 68 (sessenta e oito) dias-multa, valorando negativamente quatro circunstâncias judiciais, a saber, a culpabilidade, os motivos, circunstâncias e consequências do crime.

Ao dosar a
culpabilidade
, o magistrado registrou que suas condutas são altamente reprováveis, eis que percorreram todo o
iter crimminis.

Quanto aos
motivos

do crime
disse que não lhes favorecem, pois pretendem ganho fácil com a prática delitiva.

Disse que as
circunstâncias do crime
não os recomendam, eis que armados, em concurso de agentes, atemorizaram a vítima.

Por fim, quanto as
consequências do crime
, alegou serem graves, pelo fato da vítima não receber seus pertences.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça notabilizou o entendimento de que o aumento da pena-base em virtude das circunstâncias judiciais
desfavoráveis (art. 59 CP) depende de fundamentação concreta e específica que extrapole
os elementos inerentes ao tipo penal.

No caso concreto, é possível constatar-se a utilização de fórmulas genéricas inerentes ao próprio tipo penal, ou avaliações subjetivas que não encontram respaldo fático-probatório nos autos.

Assim, o sentenciante não apreciou concretamente a intensidade da reprovação penal das condutas dos apelantes, limitando-se a fazer referências genéricas.

Destaco Jurisprudência acerca do assunto:

PENAL. PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO. USO DE DOCUMENTO FALSO. FALSA IDENTIDADE. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ALTERAÇÃO DE REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. AUSÊNCIA DE INTERESSE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. 1 – Pena-base para o crime de uso de documento falso fixada acima do mínimo legal sem motivação idônea. (...)
(TJ-ES, APR 0000055-56.2020.808.0064, Relator: Des. Willian Silva, 1ª Câmara Criminal, Julgado em: 18/08/2021, Publicado em: 27/08/2021).

Conforme preleciona Fernando Capez
"a quantidade da pena abstratamente cominada no tipo não varia de acordo com a espécie de dolo, contudo, o
juiz deverá levá-la em consideração no momento da dosimetria penal, pois, quando o art.
59, caput, do CP manda dosar a pena de acordo com o grau de culpabilidade, está-se referindo à intensidade do dolo e ao grau de culpa, circunstâncias judiciais a serem levadas em conta na primeira fase da fixação".
A intensidade do dolo é circunstância a
ser valorada na fixação da pena-base, porquanto diz respeito ao maior ou menor juízo de
reprovação ou censura da conduta, que deve ser graduada no momento da individualização da reprimenda.

Na hipótese vertente, a culpabilidade, os motivos, circunstâncias e consequências do crime
não podem ser avaliadas pela ausência de elementos indicadores nos autos.

Consequentemente, constituindo a aplicação da pena processo judicial de
discricionariedade
juridicamente vinculada
, cujo escopo é a prevenção e a reprovação das
infrações penais, regulado pelo art. 59 do CP, mostra-se incorreto o afastamento da pena
basilar do patamar legal mínimo quando inexistentes vetores judiciais negativos, sendo essa a hipótese que se afigura na espécie, razão pela qual merece acolhida o pleito do apelante, porquanto injusta se mostra a reprimenda que lhe foi aplicada, merecendo reparo a sentença ora objurgada.
Redimensionando-se as penas-base para o seu patamar mínimo, a saber, reclusão de 04 (quatro) anos, além de 10 (dez) dias-multa,

NOVA DOSIMETRIA DA PENA QUANTO O APELANTE
KALEU NASCIMENTO DA SILVA.

1ª fase
:
Sob o ângulo das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Repressivo Pátrio
, cumpre estipular a pena-base necessária e suficiente para a reprovação e prevenção da infração penal em enfoque.

Quanto à
culpabilidade
, à vista dos elementos disponíveis nos autos, entendo que o comportamento do recorrente não desbordou do grau de censurabilidade comum ao tipo penal em julgamento, razão pela qual entendo que a presente circunstância permanecerá com
valoração neutra
.

O recorrente
não registra antecedentes criminais
, para os fins do que
consta do enunciado da Súmula n.
º
444 do Superior Tribunal de Justiça
:

“
É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base
”. Desse modo, a circunstância judicial em questão merece
valoração

neutra
.

Poucos elementos foram coletados a respeito da
conduta social
do recorrente, razão pela qual valoro de forma
neutra
a circunstância ora analisada.

Não existe nos autos qualquer elemento plausível para aferição da
personalidade do recorrente
, razão pela qual a valoro de forma
neutra
.

Tangente aos
motivos do crime
, não foram coletados dados significativos, presumindo-se comuns ao tipo penal testilhado, isto é, a obtenção de lucro fácil, sendo imperiosa a
valoração neutra
da circunstância judicial epigrafada.

As
circunstâncias do crime
encontram-se relatadas nos autos, não refugindo ao que é comum à espécie, motivo pelo qual o presente vetor permanecerá com
valoração neutra
.

As
consequências do crime
não transbordam ao que é comum ao tipo penal de roubo, devendo-se proceder à
valoração neutra
deste vetor.

O
comportamento da vítima
em nada colaborou para a execução do delito, razão pela qual procedo à
valoração neutra
desta circunstância judicial.

À vista das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, analisadas individualmente, e atento para não ocorrência de reforma em prejuízo, fixo a pena-base no patamar mínimo legal, estabelecendo esta no patamar de
04 anos de reclusão
, além de
10
dias-multa
a
1/30
do salário vigente à época dos fatos.

2ª fase
:
Ausentes circunstâncias agravantes, porém presente a atenuante da confissão espontânea, incidência da Súmula 231 do STJ (
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal)
, assim,

a pena intermediária permanecerá o mesmo patamar fixado no estágio anterior.

3ª fase
:
Presentes as majorantes previstas no §2º, II e §2º-A, I, do artigo 157, do CP (concurso de agentes e emprego de arma de fogo), pelo que procedo à exasperação da pena em 2/3, tornando-a concreta e definitiva em
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, além de 16 (dezesseis) dias-multa
, à
1/30
do salário vigente no país à época dos fatos.

Considerando a quantidade da pena em concreto, assim como a análise favorável das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, com fulcro no
artigo 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal
, estabeleço o regime inicial
Semiaberto
, para o cumprimento da reprimenda imposta ao ora recorrente.

À luz do
inciso I, do artigo 44 do Código Penal
, a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos mostra-se incabível na espécie, em razão do crime ter sido praticado com violência ou grave ameaça.

Incabível a suspensão condicional da pena, observados os requisitos do artigo
77 do Código Penal
.

Mantidas as demais cominações da sentença condenatória.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA QUANTO O APELANTE
WASHINGTON LUIZ DA PAIXÃO NETO.

1ª fase
:
Sob o ângulo das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Repressivo Pátrio
, cumpre estipular a pena-base necessária e suficiente para a reprovação e prevenção da infração penal em enfoque.

Quanto à
culpabilidade
, à vista dos elementos disponíveis nos autos, entendo que o comportamento do recorrente não desbordou do grau de censurabilidade comum ao tipo penal em julgamento, razão pela qual entendo que a presente circunstância permanecerá com
valoração neutra
.

O recorrente
não registra antecedentes criminais
, para os fins do que
consta do enunciado da Súmula n.
º
444 do Superior Tribunal de Justiça
:

“
É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base
”. Desse modo, a circunstância judicial em questão merece
valoração

neutra
.

Poucos elementos foram coletados a respeito da
conduta social
do recorrente, razão pela qual valoro de forma
neutra
a circunstância ora analisada.

Não existe nos autos qualquer elemento plausível para aferição da
personalidade do recorrente
, razão pela qual a valoro de forma
neutra
.

Tangente aos
motivos do crime
, não foram coletados dados significativos, presumindo-se comuns ao tipo penal testilhado, isto é, a obtenção de lucro fácil, sendo imperiosa a
valoração neutra
da circunstância judicial epigrafada.

As
circunstâncias do crime
encontram-se relatadas nos autos, não refugindo ao que é comum à espécie, motivo pelo qual o presente vetor permanecerá com
valoração neutra
.

As
consequências do crime
não transbordam ao que é comum ao tipo penal de roubo, devendo-se proceder à
valoração neutra
deste vetor.

O
comportamento da vítima
em nada colaborou para a execução do delito, razão pela qual procedo à
valoração neutra
desta circunstância judicial.

À vista das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, analisadas individualmente, e atento para não ocorrência de reforma em prejuízo, fixo a pena-base no patamar mínimo legal, estabelecendo esta no patamar de
04 anos de reclusão
, além de
10
dias-multa
a
1/30
do salário vigente à época dos fatos.

2ª fase
:
Ausentes circunstâncias agravantes ou atenuantes, razão pela qual, a pena intermediária permanecerá o mesmo patamar fixado no estágio anterior.

3ª fase
:
Presentes as majorantes previstas no §2º, II e §2º-A, I, do artigo 157, do CP (concurso de agentes e emprego de arma de fogo), pelo que procedo à exasperação da pena em 2/3, tornando-a concreta e definitiva em
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, além de 16 (dezesseis) dias-multa
, à
1/30
do salário vigente no país à época dos fatos.

Considerando a quantidade da pena em concreto, assim como a análise favorável das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, com fulcro no
artigo 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal
, estabeleço o regime inicial
Semiaberto
, para o cumprimento da reprimenda imposta ao ora recorrente.

À luz do
inciso I, do artigo 44 do Código Penal
, a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos mostra-se incabível na espécie, em razão do crime ter sido praticado com violência ou grave ameaça.

Incabível a suspensão condicional da pena, observados os requisitos do artigo
77 do Código Penal
.

Mantidas as demais cominações da sentença condenatória.

Ante o exposto, conheço do presente recurso e, no mérito, concedo parcial provimento à pretensão recursal, alterando
as penas dos apelantes para 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão em Regime Semiaberto, além de 16 (dezesseis) dias-multa.

É como voto.

Belém, 16/06/2023